Tribunal: TJDFT
Processo: 0722839-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722839-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO WAGNER DA SILVA AGRAVADO: EURO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O É cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão interlocutória atacada rejeitou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante, enquadrando-se à hipótese descrita no inciso V do artigo 1.015 do CPC. Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 13 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator